Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-35.2007.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001153-35.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PAULO CESAR CORBUCCI - CPF: 023.557.038-92 (APELADO), PAULO DE CASTRO CORBUCCI - CPF: 280.043.668-99 (APELADO), GUILHERME MASSAHARU MAEKAWA - CPF: 297.813.438-00 (ADVOGADO), LUCAS DE CASTRO CORBUCCI - CPF: 286.808.248-36 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), LUCAS DE CASTRO CORBUCCI - CPF: 286.808.248-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR CORBUCCI - CPF: 023.557.038-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA HERDEIROS. INÉRCIA QUANTO À DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte exequente em atender determinação judicial para delimitar a responsabilidade patrimonial dos herdeiros.

2. A execução foi inicialmente ajuizada contra o devedor originário e, após seu falecimento, redirecionada aos herdeiros, condicionando-se o prosseguimento à comprovação da partilha e à indicação dos bens efetivamente herdados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da parte exequente quanto ao cumprimento de ordem judicial para apresentação de documentação indispensável à identificação de bens herdados autoriza a extinção do processo executivo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte exequente não apresentou matrícula atualizada dos bens que teriam sido partilhados, elemento indispensável para aferição da responsabilidade patrimonial dos herdeiros.

5. O descumprimento reiterado da ordem judicial, mesmo após prorrogações de prazo e advertências, inviabiliza o prosseguimento válido da execução, em afronta aos princípios da patrimonialidade e legalidade.

6. A alegação genérica de que o de cujus teria deixado bens
(
bovinos
)
em garantia
do contrato
não suprime a necessidade de comprovação da transmissão desses bens aos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A inércia do exequente em apresentar documentação indispensável à delimitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros
autoriza a extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, IV, e 798.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se
de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida originariamente contra o espólio de Paulo César
Corbucci
e posteriormente redirecionada contra os herdeiros Paulo de Castro
Corbucci
e Lucas de Castro
Corbucci
, ora apelados.

A r. sentença de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o exequente, mesmo após determinação expressa e reiteradas prorrogações de prazo, deixou de apresentar documentos indispensáveis à delimitação do patrimônio partilhado, notadamente a matrícula atualizada dos bens que fundamentariam o redirecionamento da execução, inviabilizando o prosseguimento válido do processo.

Sustenta o apelante
que a sentença merece reforma por não refletir a realidade fática e processual. Alega que houve tentativa concreta de viabilizar a obtenção do crédito exequendo, por meio de diligências e bloqueios patrimoniais, sendo legítimo o redirecionamento da execução ao espólio e ao herdeiro habilitado. Assevera que o de cujus teria deixado bens dados em garantia quando da celebração da Cédula de Produto Rural que embasa a presente execução.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentdas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, c
onheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução sem resolução do mérito, diante da inércia do exequente quanto ao cumprimento de determinação judicial essencial à delimitação objetiva da responsabilidade patrimonial dos herdeiros do
de cujus
.

Na origem, t
rata-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural Financeira inadimplida, ajuizada
em 22/02/2007,
inicialmente
em face
de Paulo César
Corbucci
, sendo posteriormente redirecionada contra os herdeiros Paulo de Castro
Corbucci
e Lucas de Castro
Corbucci
. O juízo de origem condicionou o prosseguimento da execução à comprovação de que
houve transmissão de
bens
por
herança
e à indicação dos valores de que teriam sido beneficiários os herdeiros
, o que não foi atendido pela parte exequente, mesmo após prorrogações e advertências.

A
pós requerimento de penhora de ativos financeiros e bens via SISBAJUD e RENAJUD e outros sistemas em nome dos herdeiros, a
decisão judicial de 07/03/2024 foi categórica ao condicionar o prosseguimento da execução à demonstração de que os atos de constrição recairiam exclusivamente sobre bens herdados, exigindo, para tanto, a juntada da matrícula atualizada dos bens partilhados.

Intimado, o exequente limitou-se a protocolar petição genérica, instruída com termo de partilha extraído de outro processo judicial, sem apresentar os elementos técnicos mínimos necessários à identificação objetiva dos bens
,
especialmente a matrícula atualizada do imóvel apontado.

Apesar de sucessivas oportunidades e prorrogações de prazo, o
apelante
manteve-se inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial, reiterando pedidos de bloqueio de bens por sistemas eletrônicos sem atender ao comando de delimitação dos bens objeto da herança, circunstância que
inviabiliza o desenvolvimento regular da execução e ofende os princípios da patrimonialidade e legalidade da responsabilidade sucessória.

A sentença, com exatidão, assinalou que
n
ão houve, sequer, o cumprimento mínimo da determinação relativa à juntada da matrícula do bem alegadamente transmitido, elemento indispensável para aferição da responsabilidade patrimonial dos herdeiros.

Nesse contexto, a apelação não apresenta qualquer argumento idôneo para infirmar as razões de decidir da sentença. Limita-se a afirmar genericamente que o de cujus teria indicado bens em garantia por ocasião da celebração do contrato exequendo
(148 bovinos da safra 2005/2006)
, sem, contudo,
demonstrar que apresentou a
documentação indispensável à comprovação de que tais bens foram efetivamente transmitidos aos herdeiros e poderiam suportar a execução.

Portanto,
a inércia do exequente, mesmo após ser intimado a regularizar defeitos insanáveis do processo
,
enseja a extinção da execução por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso
.

Não foram arbitrados honorários advocatícios na sentença
, razão pela qual deixo de apreciar a questão em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025